Tribunal: TJMT
Processo: 1008063-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
RAI 1008063-82.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra decisão prolatada na Ação de n° 1057340-75.2020.8.11.0041, que tramita perante o r. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a realização de perícia e fixou os honorários em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
A parte Agravante esclarece que trata-se na origem de ação de cobrança do seguro DPVAT, na proferida decisão, ora agravada, determinando a realização de perícia médica, cujos honorários periciais foram arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da parte agravante, a serem pagos no prazo de 15 dias.
Defende que o valor é excessivo, e que o ônus da perícia não pode ser imputado à parte Agravante, porquanto cumpre ao autor desincumbir-se do ônus da prova que lhe pesa no momento que alega.
Argumenta que, “caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então pelo Estado, ou rateado entre as partes, conforme disposição legal.” (Id. 86761985, pág. 6)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para determinar que a perícia seja custeada somente pela parte agravada, de forma sucessiva pugna pela redução do valor dos honorários periciais.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O magistrado de origem determinou a realização da perícia nos seguintes termos:
“[...] Quanto aos honorários periciais, levando em consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).
Como a perícia foi requerida por ambas as partes, esta deverá ser rateada proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo a parte autora beneficiária da AJG, a perícia deverá ser paga integralmente pela ré se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado deverá arcar com a perícia, caso a ação seja julgada improcedente. Intime-se a ré para efetuar o pagamento de 50% dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias. [...]” (Id. 86761988, pág. 117, destaquei)
Ao analisar a contestação da empresa agravante verifico que expressamente requereu a perícia confira-se:
“[...] seja deferida a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente: prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, sob pena de confissão; prova documental, pela juntada de novos documentos; e perícia médica judicial a realizar-se na parte autora [...]” (Id. 86761988, pág. 96)
Destarte, é incontroverso que a parte agravante deverá arcar com 50% da perícia, motivo pelo qual inexiste a probabilidade de direito da agravante.
Os demais pontos, quais sejam valor da perícia e a possibilidade da agravante ter que arcar com a integralidade da perícia acaso a ação for julgada procedente serão analisados no mérito deste recurso.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravante para comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, sob pena de deserção..
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator